Tribunal: TJMT
Processo: 1015937-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015937-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : PABLO RICARDO KUPLE CARDOSO
Agravada : OMNI FINANCEIRA S/A
Número do Protocolo: 1015937-21.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PABLO RICARDO KUPLE CARDOSO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1004907-72.2021.8.11.0037), ajuizada contra o agravante pela OMNI FINANCEIRA S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto da lide (cf. Id. no 61674827 dos autos de origem).
O agravante alega que a OMNI não comprovou a devida constituição do devedor em mora, já que a correspondência de notificação extrajudicial não foi entregue pelo motivo, apontado no AR, de destinatário “desconhecido”, e o instrumento do protesto é inválido para justificar o processamento do feito, eis que publicado por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida de liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 100545967).
É o breve relatório.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
No presente caso, o autor/credor instruiu os autos com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “Avenida das Sibipirunas, n. 4557, Cep 78550-408 -Jardim Primavera - Sinop” (cf. cópia da CCB vinculada ao Id. no 61155813 dos autos de origem), e consta da cópia do AR vinculado ao Id. n. 61155811 dos autos de origem, que a notificação não foi entregue por motivo “desconhecido”, o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço indicado pelo devedor, não sendo razoável que ele, mesmo inadimplente, se beneficie por não ter sido possível a entrega no endereço indicado.
Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator